Tribunal: TJSP
Processo: 1001352-65.2022.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora e da ré. Irresignações que não merecem guarida. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda. (PSERV) que não comporta acolhimento.

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora e da ré. Irresignações que não merecem guarida. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda. (PSERV) que não comporta acolhimento. Fraude na contratação de seguro. Parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da autora. Dano moral. Caracterização. Desfalques de origem fraudulenta que repercutiram na diminuição da capacidade econômica da demandante. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantida. Quantum indenizatório que não comporta modificação, seja para reduzir, seja para majorar. Valor corrigido desde a data do arbitramento, conforme Súmula no 362 do C. STJ. Juros moratórios de 1% ao mês incidentes a partir do evento danoso, segundo inteligência do artigo 398 do Código Civil e da Súmula no 54 do C. STJ. Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos em dobro, segundo entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.